Tribunal: STF
Processo: Rcl 64115
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rádio Panamericana S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara do Trabalho de São Paulo que, nos autos do Processo nº 1001077-19.2022.5.02.0020 (acessório ao Processo nº 1001492-75.2017.5.02.0020), teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos julgados proferidos na ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.961, RE nº 958.252 (Tema nº 725/RG) e RE nº 606.003 (Tema nº 550/RG).



     Rádio Panamericana S/A narra que, na origem, trata-se de controvérsia pela qual Luiz Miguel da Silva Borgerth Ferreira pleiteia o reconhecimento do vínculo de emprego com a empresa, mesmo tendo sido contratado como trabalhador autônomo. 



    Aduz que



    “[a]pesar do legítimo, regular e vantajoso contrato de representação comercial, o Eg. TRT da 2ª Região reconheceu vínculo de emprego, pelos seguintes fundamentos, em síntese: 



    a) a contratante indicava clientes a serem prospectados pelo contratado; 



    b) o representante comercial emitia notas sequenciais para a contratante; 



    c) o representante comercial possuía matrícula e crachá. 



    Depois disso, o recurso de revista interposto pela reclamante não foi conhecido, tendo sido negado provimento ao agravo interno oposto contra decisão monocrática da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, vindo a decisão condenatória a transitar em julgado em 05.05.2023. 



    Iniciada a fase de execução da sentença (autos n. 1001077-19.2022.5.02.0020), a reclamante suscitou a inexigibilidade do título executivo, por contrariar os parâmetros do decidido pelo STF na ADPF n. 324/DF, ADC n. 48/DF, ADI n. 3.961 e do RE n. 958.252/MG (Tema-RG 725 da RG), harmonizado com o RE 611.503 (Tema 360 da RG).



    O requerimento da reclamante, no entanto, foi rejeitado pela 20ª Vara do Trabalho de São Paulo”.



    Alega que “[a]o invalidar a contração de representante comercial como pessoa jurídica e reconhecer o vínculo empregatício, sob a vaga afirmação de ter havido fraude na execução do modelo de divisão de trabalho, a decisão condenatória proferida pelo Eg. TRT da 2ª Região desafiou a autoridade das teses vinculantes proferidas pelo STF no julgamento das ADPF 324/DF, ADC 48/DF e ADI 3.961, RE 958.252, Tema 725 da RG (matéria comum ainda ao RE 606.003/RS, Tema 550 da RG)”.



    Defende que



     “[o] título executivo inexigível, transitado em julgado em 05.05.2023, isto é, em data posterior ao julgamento da ADPF 324 (30.8.2018), afigura-se inconstitucional e, como tal, inexigível, nos termos do art. 525, §§12 e 14, do CPC/2015 e do decidido no RE-RG 611.503 (tema 360), dado que, ‘para efeito do disposto no inciso III do §1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso’.”



    Requer 



    “a) a pronta cassação da r. decisão reclamada, isto é, a decisão da 20ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferida em 17.11.2023 nos autos do cumprimento definitivo de sentença de n. 1001077-19.2022.5.02.0020 (doc. anexo), que rejeitou a exceção de pré-executividade da reclamante, para declarar válida e prosseguir a execução de coisa julgada manifestamente inconstitucional, isto é, o acórdão proferido pelo TRT da 2ª Região nos autos da ação trabalhista n. 1001492-75.2017.5.02.0020; 



    b) cassada a decisão reclamada, determinar a devolução do valor levantado pelo beneficiário, inclusive o transferido para a conta do FGTS, desfazendo-se as demais garantias apresentadas; 



    c) alternativamente, o deferimento de liminar para suspender os efeitos da r. decisão impugnada e paralisar o andamento do cumprimento de sentença n. 1001077-19.2022.5.02.0020 (ação trabalhista n. 1001492-75.2017.5.02.0020) até o julgamento final de procedência da presente reclamação, quando deverá ser cassada a r. decisão reclamada, determinando-se a devolução das quantias recebidas pelo seu beneficiário e o desfazimento da garantia remanescente”. 



    É o relatório. Decido. 



    Registro que, em sede executória do título judicial formado na Reclamação Trabalhista nº 1001492-75.2017.5.02.0020, a Rádio Panamericana S.A. opôs embargos declaratórios em face de sentença de embargos à execução e impugnação de liquidação, nos quais alegou “a inexigibilidade do título judicial vez que “a r. decisão condenatória, embora transitada em julgado, tem conteúdo inconstitucional, por atentar contra os paradigmas formados nos julgamentos da ADPF n. 324/DF, ADC n. 48/DF, ADI n. 3.961 e RE n. 958.252/MG (Tema-RG 725 da RG) do STF” (eDoc. 37, fl. 88).



    A 20ª Vara do Trabalho de São Paulo rejeitou a alegada inexigibilidade do título judicial, pelo fundamento de ausência de aderência da controvérsia transitada em julgado com os precedentes de observância obrigatória do STF, uma vez que “não tratou de contratação de serviços por empresa interposta, mas sim de afastamento da relação de representação comercial autônoma na forma da Lei 4.886/65, com preenchimento das exigências do art. 3º da CLT. Vide:



    “Trata-se de embargos declaratórios opostos pela reclamada RADIO PANAMERICANA SA em face de sentença de embargos à execução e impugnação à sentença de liquidação, proferida ao ID. 20661aa.



    Suscitando a aplicação de matéria de ordem pública, requer a embargante o recebimento dos embargos, ou, alternativamente, o julgamento como exceção de préexecutividade.



    É o relatório.



    Decido.



    Considerando que a medida oposta não aponta omissão, contradição ou obscuridade na sentença proferida ao ID. 20661aa, deixo de conhecer dos embargos de declaração.



    Quanto ao reconhecimento de matéria de ordem pública, passo a analisar.



    A tese fixada quanto ao Tema 725 do STF (RE 958252) não se aplica ao presente caso, uma vez que a res judicata não tratou de contratação de serviços por empresa interposta, mas sim de afastamento da relação de representação comercial autônoma na forma da Lei 4.886/65, com preenchimento das exigências do art. 3º da CLT.



    Da mesma forma, as matérias abordas pela ADPF 324, ADC 48 e ADI 3961 do STF também não se aplicam ao presente caso, posto que, de forma ampla, abordam a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, e constitucionalidade da Lei 11.442/2007 (transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros), situações estas que se afastam do entendimento aplicado nos presentes autos, que, conforme ressaltado em sentença (ID. 3fa6b18), reconheceu que ‘a realidade fática demonstrada nos autos pelo vasto conjunto probatório sinaliza no sentido de afastar a relação de representação comercial autônoma na forma da Lei 4.886/65, tal como pretendida pela Ré - tornando-a nula (artigo 9º da CLT) - indo ao encontro, portanto, do típico vínculo empregatício previsto na legislação trabalhista (norma de ordem pública)’. No mesmo sentido seguiu o acórdão proferido pelo E. TRT (ID. fa598b0), ressaltando que ‘pelo conjunto probatório, que estão evidenciados todos os elementos necessários ao reconhecimento de uma relação de trabalho subordinado, a saber: pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. A recorrente não apresentou prova robusta o bastante para demonstrar que o recorrido prestava serviços com autonomia e, dessa forma, há de ser mantida a decisão de origem que reconheceu o liame empregatício do recorrido com a recorrente’.



    CONCLUSÃO.



    Isto posto, deixo de conhecer dos embargos declaratórios opostos pela reclamada RADIO PANAMERICANA SA, e, quanto aos requerimentos apresentados, rejeito, conforme fundamentação supra.” (eDoc. 37, fls. 140/141).



    Rádio Panamericana S.A., nesta reclamatória, insiste na tese de inexigibilidade de título judicial conforme previsão nos arts. 525, §§ 12 e 14, do CPC, e 884, § 5º, da CLT, bem como da tese firmada no RE nº 611.503, vinculado ao Tema 360 da RG, os quais transcrevo abaixo:



    “Art. 525: Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.



    (...)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    (...)



    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.”



    “Art. 884 - Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exeqüente para impugnação.



    § 5o Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.”



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (Tese do Tema 360 RG)



    Ainda sob a ótica da vigência do art. 535, III, §§ 12 e 14, do CPC e, portanto, da inexigibilidade do título judicial firmado, cito a ADI nº 2.418, na qual o STF declarou a constitucionalidade da norma, a qual foi entendida como um mecanismo rescisório de sentenças acometidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, quando verificadas as seguintes hipóteses, nos termos do acórdão paradigma:



    “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Extrai-se dos autos que Rádio Panamericana S.A. foi condenada no pagamento de verbas rescisórias em razão do reconhecimento de vínculo emprego com Luiz Miguel da Silva Borgerth Ferreira, beneficiário desta reclamatória, desconsiderando-se o contrato de prestação de serviços na qualidade de representante comercial autônomo, profissão regulamentada pela Lei nº 4.886/65.



    A reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725-RG) e na ADI nº 5835 MC/DF orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de representação comercial para reger a prestação do serviço firmado com Luiz Miguel da Silva Borgerth Ferreira.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, nos termos da ementa seguinte:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Redator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe 28/6/23).



    Concluo, assim, pela aderência estrita da temática com os julgados proferidos na ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.961 e as teses do Tema nº 725 e 550/RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, bem como pela plausibilidade da tese de violação à eficácia dos paradigmas. 



    Assim, considerando o trânsito em julgado da ação de conhecimento (reclamação trabalhista nº 1001492-75.2017.5.02.0020) em 5/5/2023 (eDoc. 30, fl. 18), quando já havia entendimento vinculante dos referidos precedentes do STF, entendo que a recusa da Justiça do Trabalho em proceder à análise da alegação de inexigibilidade do título formulada pela Radio Panamericana S.A. em sede de embargos à execução viola a autoridade do STF, por afronta à eficácia do julgado na ADI nº 2.418, cuja ementa transcrevo mais uma vez, na parte de interesse:



    “dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Por fim, no julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da repercussão geral), também indicado na inicial, o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial, firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA, REGIDO PELA LEI nº 4.886/65. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO PREVISTA NO ART. 114, CF. 



    1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado.



     2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 



    3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição



    4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 



    5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: ‘Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes’” (RE 606.003 RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 14/10/2020).



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.  



       No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.  



        Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede re